Tribunal: STJ
Processo: 0700298-39.2021.8.05.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086816 - BA(2025/0368567-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DE JESUS
ADVOGADA
: TAIS HELENA LADEIA COSTA - BA033347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS.
ÓBICE DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
INDEFERIMENTO
DE
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVO POR INCOMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55821135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 45768abb-cb66-4238-8d40-df4c752cf9f2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086816 - BA(2025/0368567-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DE JESUS
ADVOGADA
: TAIS HELENA LADEIA COSTA - BA033347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS.
ÓBICE DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
INDEFERIMENTO
DE
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVO POR INCOMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J C DE J contra decisão
monocrática assim ementada (fl. 899):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante argumenta que houve julgamento
monocrático com apreciação de mérito do recurso especial, o que teria violado a
disciplina da
devendo o feito ser submetido ao órgão colegiado;
Lei n. 8.038/1990,
sustenta, ainda, que o relator não poderia decidir singularmente matéria própria de
julgamento da Turma, o que acarretou nulidade por supressão da instância natural.
Sustenta, em síntese fática, que foi condenado pelo
-A do Código
art. 217
Penal, com continuidade delitiva, e que o recurso especial, fundado em violação dos
arts. 222, 400, 405, 158 e 386 do Código de Processo Penal e do
da
art. 11
Documento eletrônico VDA55821127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:45
Código de Controle do Documento: bd15bc4a-05df-46d7-b899-1feaf900ea24

foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da
Lei n. 11.341/2017,
Súmula 7/STJ,
ausência de prequestionamento, deficiência no dissídio e aplicação da
fundamentos depois reproduzidos na decisão que não conheceu do
Súmula 182/STJ,
agravo em recurso especial.
Defende a inaplicabilidade da
pois teria havido
Súmula 182/STJ,
impugnação específica, tópica e individualizada de todos os fundamentos da decisão
de inadmissão, inclusive quanto à
ao prequestionamento, ao dissídio e
Súmula 7/STJ,
ao enfrentamento integral da decisão da Vice-Presidência, afirmando que eventual
insuficiência não se confunde com ausência de impugnação.
Alega que, quanto à
a controvérsia demanda revaloração
Súmula 7/STJ,
jurídica, não reexame probatório, especialmente sobre a aplicação do
do
art. 158
Código de Processo Penal diante da existência de vestígios e da imprescindibilidade
de laudo técnico; afirma que erros na valoração da prova configuram erro de direito e
que, ainda que rejeitada a tese, houve impugnação específica suficiente para afastar a
Súmula 182/STJ.
Argumenta que o prequestionamento foi demonstrado pela suscitação da
matéria em apelação, oposição de embargos de declaração, enfrentamento pelo
Tribunal de origem e incidência do
do Código de Processo Civil, reputando
art. 1.022
excessivo formalismo a exigência de indicação de folhas do acórdão recorrido.
Sustenta que o dissídio jurisprudencial foi comprovado com indicação de
paradigma, transcrição de trechos divergentes, demonstração de similitude fática e
juntada de certidão de julgamento, não se confundindo eventual deficiência formal com
ausência de impugnação e devendo ser afastada a Súmula 182/STJ.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
Documento eletrônico VDA55821127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:45
Código de Controle do Documento: bd15bc4a-05df-46d7-b899-1feaf900ea24

firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Conforme afirmado na decisão impugnada, a decisão que inadmite o
recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em
todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada,
não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
Súmula 182/STJ
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AREsp n. 2.985.942/MA,
.
25/9/2025)
O Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos:
1) incidência da
quanto à pretensão absolutória fundada no VII, do
Súmula 7/STJ
Código de Processo Penal; 2) ausência de
prequestionamento dos arts. 158,
art. 386,
222, 400 e 405 do Código de Processo Penal e do art. 11 da
com
Lei n. 11.341/2017,
aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal; 3)
ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e
§§ 1o e 2o, do RISTJ; e 4) indeferimento do pedido de
art. 255,
habeas
preventivo por incompetência da 2a Vice-Presidência (fls.
).
corpus
772/793
A parte agravante, ao contrário do afirmado nas razões do regimental, não
impugnou de maneira específica a íntegra da decisão de inadmissão.
Quanto ao óbice da
limita-se a afirmar a ausência de
Súmula 7/STJ,
necessidade de reexame de provas, alegando ser tão somente constatar
a imprescindibilidade de laudo pericial para o caso concreto, sem demonstrar, com
base em premissas fáticas incontroversas do acórdão recorrido, a possibilidade de
mera revaloração, reportando-se à dor narrada pela vítima e ao laudo que não
confirmaria penetração. Tal impugnação é genérica e não afasta, de modo concreto, o
fundamento de que a tese demanda revolvimento do acervo probatório.
Sobre a falta de prequestionamento (Súmulas
), a agravante
282/356/STF
sustenta, em linhas gerais, que “toda a matéria” foi prequestionada em embargos de
declaração e que haveria referência expressa aos dispositivos invocados,
destacando o debate sobre a ordem do
do Código de Processo Penal e o
art. 400
depoimento especial. Contudo, não indica as folhas do acórdão recorrido quanto aos
Documento eletrônico VDA55821127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:45
Código de Controle do Documento: bd15bc4a-05df-46d7-b899-1feaf900ea24

arts. 158, 222 e 405 do Código de Processo Penal e ao art. 11 Lei n. 11.341/2017,
nem aponta violação do
do Código de Processo Civil para viabilizar o
art. 1.022
prequestionamento ficto, embora cite precedente sobre a exigência.
A impugnação, portanto, foi insuficiente para afastar concretamente o
fundamento de ausência de prequestionamento.
Já com relação ao dissídio jurisprudencial, afirma que "cotejou o dissídio",
indicou a fonte e juntou acórdão paradigma com certidão (ID 87326124), bem como
mencionou julgado sobre readequação da fração de continuidade (AgRg no
.
AREsp n. 2.080.838/BA)
Todavia, não realizou o cotejo analítico exigido nem transcreveu trechos
nucleares dos paradigmas, tampouco demonstrou similitude fática com o caso
concreto, ou confrontou especificamente o fundamento do acórdão recorrido que
aplicou a fração de
com base em, ao menos, três vezes (fl. 575). Permaneceu,
1/4
assim, a deficiência apontada na origem.
Relativamente ao indeferimento do
preventivo por
habeas corpus
incompetência, não houve impugnação específica dirigida a este fundamento na
minuta do agravo.
Remanescem, assim, os fundamentos da decisão agravada, inferindo-se,
daí, sua manutenção, por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55821127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:45
Código de Controle do Documento: bd15bc4a-05df-46d7-b899-1feaf900ea24

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0368567-8
AREsp 3.086.816 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07002983920218050150 1002021 5919106281 59191062812021
7002983920218050150 80200944620228050000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DE JESUS
ADVOGADA
: TAIS HELENA LADEIA COSTA - BA033347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DE JESUS
ADVOGADA
: TAIS HELENA LADEIA COSTA - BA033347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549<41:01=041<@
2025/0368567-8 - AREsp 3086816 Petição : 2026/0017908-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:12
Código de Controle do Documento: 3EDE77B9-5058-4930-AF14-77E7CA4C17D7